Tribunal: TJSP
Processo: 2028048-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Pretendida declaração de voto vencido – Admissibilidade - Exegese do art. 941, § 3o, do CPC/2015 - Demais alegações revelam mero inconformismo com a matéria decidida - Pretensão de reexame que não pode ser admitida nesta via - Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, apenas para que se junte aos autos a declaração de voto vencido do 3o Julgador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2028048-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em
que é embargante ROMOLO DI FEDERICO, é embargado RESIDENCIAL
ENZO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram em parte os embargos de declaração, apenas para
que se junte aos autos a declaração do voto vencido do terceiro julgador.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028048-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43881
EDEC.No: 2028048-37.2020.8.26.0000-50000
COMARCA: Sorocaba
EBTE. : Rômolo Di Federico
EBDO. : Residencial Enzo SPE Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Pretendida
declaração
de
voto
vencido

Admissibilidade - Exegese do art. 941, § 3o, do
CPC/2015 - Demais alegações revelam mero
inconformismo com a matéria decidida - Pretensão
de reexame que não pode ser admitida nesta via -
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos,
apenas para que se junte aos autos a declaração de
voto vencido do 3o Julgador.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o
acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, sob a alegação
de omissão e contradição.
Os embargos são tempestivos.
2.1. O agravo de instrumento foi desprovido por maioria
de votos e o embargante sustenta que houve omissão, pois o 3o Julgador que
acolhia o recurso ficou vencido, mas não declarou o seu voto.
Dispõe o art. 941, § 3o, do CPC/2015 que “o voto vencido
será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão
para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento”.
Assim, como o acórdão foi publicado sem a declaração do
3o julgador, estes embargos são acolhidos para que se junte aos autos a
declaração de voto vencido.
2.2. Quanto à alegação de haver contradição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028048-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
fundamentação do “decisum”, é nítido o caráter infringente destes
embargos.
O que o embargante busca é a rediscussão da matéria
julgada, medida que não pode ser realizada por esta via.
O acórdão assim decidiu:
“2. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa, em
princípio, ser concedido à vista da simples alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015),
por se tratar de presunção juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182,
STF-Bol. AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), há indícios que contrariam a
pretensão do agravante, que juntou aos autos desta ação a sua declaração de
imposto de renda do exercício de 2019, cujo conteúdo permite o afastamento
da sua alegada miserabilidade jurídica, principalmente porque tal
documento aponta “declaração de bens e direitos” no valor de R$
220.506,48 (cf. fls. 108-114).
O agravante tem dois imóveis (um deles objeto desta
ação), dois veículos e quotas societárias em empresa, além de renda mensal
proveniente de benefício previdenciário, não sendo tudo isso compatível com
o alegado estado de miserabilidade jurídica.
Assim, não está demonstrada a alegada incapacidade
financeira do agravante para pagar as custas e as despesas processuais.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, deve prevalecer o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento geral
e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não seja
realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a
contraprestação dos jurisdicionados.” (cf. fls. 148-150).
Como se viu, o acórdão embargado não é omisso, obscuro,
contraditório e nem apresenta erro material, versando de forma clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2028048-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
concisa a respeito dos pontos que interessavam à resolução do recurso.
O fato de o embargante ter vendido um dos veículos não
altera o que ficou decidido.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada, não
erige o aresto à condição de ato judicial obscuro, contraditório ou omisso.
Buscar a revisão do julgamento escapa do âmbito dos
embargos declaratórios, remédio inadequado à modificação do acórdão quer
no seu alcance, quer na sua conclusão.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto acolhe em parte os embargos de
declaração, apenas para que se junte aos autos a declaração do voto vencido
do 3o julgador.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator